Tribunal: STF
Processo: RHC 251929
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 870947/ES, eDOC 50):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. 2. A defesa alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na prisão preventiva, que perdura por aproximadamente dois anos, e falta de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva que configure constrangimento ilegal, considerando as particularidades do caso, como a pandemia e a complexidade do processo com múltiplos réus. 4. Também se discute se a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva não pode ser utilizada como punição antecipada e deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida cautelar. 6. Não se verifica excesso de prazo, pois a demora é justificada pela complexidade do caso, número de réus e dificuldades decorrentes da pandemia, sem desídia do Judiciário. 7. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente, evidenciadas pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 8. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis, pois não acautelariam adequadamente a ordem pública diante da gravidade da conduta delituosa. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementosConsta dos autos que os recorrentes são investigados pela prática dos delitos de estelionato, receptação e lavagem de dinheiro. concretos e não pode ser utilizada como punição antecipada. 2. A complexidade do caso e a pandemia justificam a ausência de excesso de prazo na prisão preventiva. 3. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no RHC 174.284/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/5/2023; STJ, AgRg no HC 413.751/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/10/2018.



    Consta dos autos que o recorrente encontra-se preso preventivamente, desde 07.04.2021, por suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.



    O recorrente alega que há excesso de prazo na formação da culpa, especialmente porque “não há particularidades no caso em análise a justificar tamanha demora no julgamento, uma vez que se trata de processo com somente um acusado”. 



    Pede, liminarmente, a soltura do recorrente até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer o relaxamento da prisão, garantido ao recorrente o direito de aguardar o trânsito em julgado de eventual condenação em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o andamento processual, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha, bem como a previsão para o julgamento do feito e eventual revisão do decreto de prisão preventiva.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente